Tribunal: TJPA
Processo: 0807573-26.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10846 - Homicídio qualificado
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0807573-26.2022.8.14.0000

REQUERENTE: ALAN FABIO COSTA FORTE

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. IMPUGNAÇÃO AO
QUANTUM
DE MAJORAÇÃO DA PENA EM DECORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA COTA DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. MARGEM DE DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR.
QUANTUM
DE REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. MATÉRIA JÁ DEBATIDA EM SEDE DE APELAÇÃO E VENTILADA SOMENTE EM SEDE DE SUSTENTAÇÃO ORAL. PLEITO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A TEXTO EXPRESSO DE LEI E AINDA AUSÊNCIA DE FATO NOVO A ENSEJAR DIMINUIÇÃO DA PENA. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DO ART. 621, INCISO I E II DO CPP. REVISAO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

1. Em que pesem as alegações do autor, não se constata nos autos qualquer violação a texto expresso de lei, tampouco a existência de provas falsas, a justificar a propositura da presente demanda nos termos do art. 621, inciso I e II do CPP. Isso porque o critério de 1/6 para fins de exasperação ou atenuação da pena, na 2ª fase da dosimetria, não decorre de lei, mas sim de entendimento jurisprudencial. Dessa feita, a revisional não merece sequer ser conhecida.

2. Quanto ao pleito de aumento da redução da pena pela tentativa, previsto no art. 14, parágrafo único do CP/40, dois são os motivos para não ser conhecido. Primeiramente, com base em precedentes do STJ, a matéria já foi amplamente debatida no acórdão, tratando-se de mero inconformismo. E, por fim, a tese somente foi apresentada em sede de sustentação oral, restando preclusa a fixação da demanda. Mais uma vez, também nesse ponto, não merece conhecimento a ação.

3. Revisão criminal não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
negar conhecimento à revisão criminal, nos termos do relator.

5ª Sessão Ordinária de videoconferência, na Seção de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida em seis de março de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 07 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por
ALAN FÁBIO COSTA FORTE
em face de sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA (Num. 9609684 - Pág. 15 a Num. 9609685 - Pág. 3), em 16.01.2018, nos autos da Ação Penal nº 0017247-53.2016.8.14.0006 (sistema LIBRA), a qual o condenou à pena de reclusão de 14 (quatorze) anos, pela prática do crime de homicídio tentado, previsto no art. 121, §2º, inciso VI e §2º-A, inciso I c/c Art. 14, inciso II, todos do CP, tendo como vítima sua ex-companheira Regiane Lopes Trindade.

Em sua petição inicial (Num. 9609666 - Pág. 1/13), o autor requer, preliminarmente, a concessão do benefício da justiça gratuita, e, no mérito, o conhecimento da revisão criminal e seu provimento, para acolher a tese de retificação da dosimetria penal, especificamente na 1ª fase, para que seja aplicado o aumento de 1/6 (um sexto) para as circunstâncias judiciais desfavoráveis. Fundamentou o pedido com base no art. 621, inciso III do CPP. Requereu a concessão de tutela antecipada, sem especificar a extensão de tal tutela.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau opinou pelo não conhecimento da ação de revisão criminal (Num. 10305183).

Eis o relatório, que foi submetido à revisão da Exma. Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, sendo levado à julgamento na 30ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida no dia 22/08/2022. Considerando a suspensão do julgamento em decorrência da questão suscitada em tribuna pela defesa (inovação do fundamentos do pedido para rever a dosimetria no que diz respeito ao
quantum
da diminuição da pena pela tentativa) e, após a juntada das notas taquigráficas (Id. Num. 10844379 - Pág. 1 a 5), o Ministério Público, por intermédio da Procuradoria-Geral de Justiça, se manifestou pela improcedência da Revisão Criminal, retornando-me os autos conclusos.

Sugiro inclusão do feito em pauta de julgamento via videoconferência.

VOTO

I – Preliminares

I.1 – Da Justiça Gratuita

Defiro ao autor a gratuidade da justiça.

I.2 – Juízo de admissibilidade da demanda

Inicialmente, ressalto que num primeiro momento proferi voto pela improcedência da demanda, porém, revendo os fundamentos da revisão criminal, entendo necessária a revisão do voto, pois a ação sequer preenche os pressupostos de admissibilidade necessários ao julgamento de seu mérito.

Como é sabido, a revisão criminal é ação de impugnação autônoma, a qual busca a desconstituição da coisa julgada penal, quando desfavorável ao acusado, e desde que cabível nas hipóteses legais. Como se trata de demanda tendente a contrariar a coisa julgada, tutelada constitucionalmente como cláusula pétrea do Estado brasileiro, na condição de direito fundamental inerente à máxima da segurança jurídica, nos termos do art. 5º, inciso XXXVI da CF/88, referida ação há de ser vista de modo restritivo, não se prestando a viabilizar mero inconformismo com a sentença ou decisão colegiada de origem.

Regulamentando a revisão criminal, dispõe o código de processo penal, em seu art. 621:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Pois bem. Como se percebe da simples leitura da petição inicial, a única irresignação do autor quanto à condenação criminal diz respeito à dosimetria penal realizada pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri, o qual fixou como pena-base para o delito a pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão. A pena manteve-se inalterada durante a 2ª fase da dosimetria penal e, na 3ª fase, foi reduzida em 1/3 por força da tentativa, gerando uma pena definitiva de 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.

Segundo o autor, a pena-base haveria de ser reduzida, com aplicação do parâmetro de apenas 1/6 (um sexto) para majoração da pena a cada circunstância judicial, pois o parâmetro adotado pelo juízo de origem estaria em desacordo com o entendimento jurisprudencial e, assim, equivocado, justificando o cabimento da ação revisional.

Friso, inicialmente, que o autor fundamentou seu pedido com base na hipótese do art. 621, ora nos incisos I e II (
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos e quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos
)
, ora no inciso III, que prevê o cabimento da revisão criminal
“quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”
.

A jurisprudência pátria é uniforme no sentido de que, salvo os casos de manifesta ilegalidade, é inadmissível a utilização da Revisão Criminal para modificar a reprimenda cominada, na medida em que, inexiste regramento objetivo para fixação da pena, culminando no seu não conhecimento, conforme as decisões monocráticas e julgados a seguir transcritos:

REVISÃO CRIMINAL.

PROCESSO Nº: 0002242-67.2020.814.0000.

COMARCA DE ORIGEM: Belém (1ª Vara Criminal).

REQUERENTE: José Eduardo Diniz da Silva (Adv. Sandro Manoel Cunha Macedo - OAB/Pa nº.: 21.507).

REQUERIDA: A Justiça Pública.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Gilberto Valente Martins.

RELATORA: Desa. Vania Fortes Bitar.

Vistos etc.

Trata-se de Revisão Criminal proposta por JOSÉ EDUARDO DINIZ DA SILVA, representado pelo causídico Sandro Manoel Cunha Macedo - OAB/Pa 21.507, com fundamento no art. 621, inciso III do CPP, visando modificação da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, nos autos da Ação Penal nº.: 0008632-67.2006.814.0401, transitada em julgado em 17.04.2009.

Informa o revisionando que foi condenado a pena de 15 (quinze) anos de reclusão, pela prática do crime de roubo qualificado, tipificado no art. 157, §2º, inciso I e II do CPB.

Argumenta que o juízo ¿a quo¿ aplicou a pena base de 10 (dez) anos, aumentada para 15 (quinze) anos sem ter sido apresentada qualquer fundamentação idônea, em descompasso com o entendimento consolidado na Súmula n.: 443 do STJ, razão pela qual, interpôs recurso de apelação contra a sentença, tendo sido os autos distribuídos à época, para a Desembargadora Terezinha Martins Fonseca, julgado

improvido pela 3ª Câmara Criminal Isolada.

Em razão do exposto, requereu o provimento da revisão, para readequação da pena base ao mínimo legal e redução da majorante aplicada na terceira fase, pugnando, alternativamente, pela extensão das atenuantes concedida ao correu.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (fls. 46/48-v) pela improcedência do pleito revisional.

É o relatório.

DECIDO.

Da leitura da peça revisional, constata-se que o requerente não apresenta qualquer fato ou alegação novos, aduzindo apenas que a sentença proferida pelo juízo a quo incorreu em erro exasperar a pena do revisionando de forma desfundamentada, pugnando pelo redimensionamento da reprimenda em seu benefício, contudo, nada acrescenta que se mostre idôneo a desconstituir o trânsito em julgado da sentença em seu desfavor.

Com efeito, observa-se que o pleito veiculado na presente revisão criminal já foi objeto do recurso de apelação interposto pelo réu, tendo sido julgado improcedente o pedido de redimensionamento da pena aplicada em seu desfavor, conforme consta no Acórdão nº.: 76.431 (fls. 199/207 do apenso), o qual manteve a reprimenda quantificada pelo Juízo de origem.

Portanto, inegável que a pretensão desta revisão criminal cinge-se ao mero reexame das provas dos autos, o que se mostra inadmissível na via eleita.
Nesse sentido, verbis:

STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL INADMITIDA NA ORIGEM. TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vista ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1339155 SC 2018/0198631-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 07/05/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS PARA ATACAR A DECISÃO IMPUGNADA. PRETENSÃO DE REVALORAÇÃO DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE.

I - "O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à

evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. Precedentes" (HC n. 206.847/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 25/02/2016).

II - In casu, acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas nas razões do especial, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada pela Súmula 7 do STJ.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1673581/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 19/10/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. REDUÇÃO DA PENA PELA APLICAÇÃO DE DELAÇÃO PREMIADA. ART. 621, I, DO CPP. VIA IMPRÓPRIA. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL. MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. Precedentes.

2. Inclusive no que diz respeito à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, somente se admitindo o exame quando, após a sentença, forem descobertas novas provas de elementos que autorizem a revisão da pena, o

que não é a hipótese dos autos.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 1704043/TO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020)

Outrossim, mostra-se inadmissível o pleito de extensão das atenuantes da menoridade penal e da confissão espontânea concedidas ao corréu, Sr. Odivaldo Diniz da Costa, por serem tais benefícios de caráter exclusivamente pessoal e subjetivos, não havendo similitude fático-processual em relação ao ora revisionando, o qual possuía ao tempo do fato criminoso 25 (vinte e cinco) anos de idade e negou a autoria delitiva durante todo o curso da instrução.

Portanto, mostra-se incabível a revisão criminal quando utilizada como nova apelação, objetivando tão somente o reexame de fatos e provas, especialmente no que diz respeito à dosimetria, quando ela possui cabimento ainda mais estrito, admitindo-se tão somente quando, após a sentença, forem descobertas novas provas de elementos que autorizem a diminuição especial da pena1, hipótese não verificada nos presentes autos.

Ante o exposto, com fulcro no art. 133, inciso X do Regimento Interno desta Corte de Justiça2, não conheço a presente revisão criminal, nos termos da fundamentação.

P.R.I. Arquive-se.

Belém/Pa, 29 de outubro de 2020.

Desa. VANIA FORTES

BITAR

Relatora

1 Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

(...)

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

2 Art. 133. Compete ao relator:

X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível; (TJPA, 2020.02622653-60, Não Informado, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado: 29/10/2020)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

3ª CÂMARA CRIMINAL. Autos nº. 0053214-16.2022.8.16.0000. Recurso: 0053214-16.2022.8.16.0000. Classe Processual: Revisão Criminal. Assunto Principal: Roubo Majorado. Requerente(s): ANTONIO AGOSTINHO BIACO JUNIOR. Requerido(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ.

I- Trata-se de Revisão Criminal proposta por Antônio Agostinho Biaco Junior, em face do acórdão passado em julgado, que julgou conhecido e desprovido o apelo interposto pelo réu, mantendo incólume sua condenação pelo delito de roubo duplamente majorado, pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal), a pena de 07 (sete) anos de reclusão, no regime semiaberto, e de 18 (dezoito) dias multa, com valor unitário de cálculo arbitrado no mínimo legal.

Por douta defesa técnica, insurge o requerente contra a reprimenda que lhe foi arbitrada e pugna sua redução. Para tal, argumenta que o fundamento utilizado pelo magistrado para valorar a circunstância judicial das ‘consequências’ do crime na pena base, não se mostra válido eis que os efeitos da prática não são anormais ao tipo penal em questão. Ainda, que em razão da presença deste vetor, a basilar foi elevada de forma desmedida, o que fere o princípio da proporcionalidade e justifica a realização de uma nova dosimetria.

Por derradeiro, aventa que a despeito da incidência da atenuante da menoridade penal na pena provisória, a redução operada, de apenas 02 (dois) meses de reclusão, é incongruente com o princípio da proporcionalidade (mov. 1.1/TJ).

Com vista dos autos, a douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela Procuradora Eliane Maria Penteado De Carvalho Hoffmann, opinou pelo não conhecimento da ação (mov. 14.1/TJ). Vieram-me os autos conclusos.

É a breve exposição.

II. Analisando detidamente as razões recursais, verifica-se que a presente ação sequer ultrapassa o juízo de prelibação. Isso porque, as teses referentes a redução da pena do requerente não encontram respaldo nas hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, in verbis:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos

autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos

comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Destaca-se que, a despeito do que aventou a defesa, a individualização da pena do requerente já foi objeto de análise por este Egrégio Tribunal de Justiça, que, ao analisar todas as etapas dosimétricas, assim concluiu (mov. 165.11):

Neste panorama, vale a pena elucidar a impossibilidade de manejo do presente recurso como uma terceira instância recursal, visando o reexame de questões já exaustivamente analisadas em primeira instância e pelo Colegiado estadual.

Em outras palavras, ‘a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas’(AgRg no AREsp 1563982/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 5/12/2019).

A propósito, como já entendeu esta Corte de Justiça:

REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 217-A, C/C ART. 226, INC II, C/C ART. 71, TODOS DO CP) – PLEITO REVISIONAL AMPARADO NA ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVA NOVA DA INOCÊNCIA E DE QUE A SENTENÇA SE BASEOU EM DEPOIMENTO FALSO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – NÃO CONHECIMENTO – QUESTÕES TRATADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA E EM ACÓRDÃO DESTE TRIBUNAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECLARAÇÕES UNILATERAIS QUE NÃO PODEM SER CONSIDERADAS PROVAS DA INOCÊNCIA DO RÉU – PRECEDENTES DESTA CORTE – AÇÃO REVISIONAL NÃO CONHECIDA. (TJPR - 3ª Câmara Criminal - 0074462- 72.2021.8.16.0000 - Almirante Tamandaré - Rel.: DESEMBARGADOR MARIO NINI AZZOLINI, - J. 17.11.2022)

A própria d. Procuradoria Geral de Justiça pontuou que “a mera reiteração dos pedidos já analisados em sede de apelação acabam por demonstrar claramente a inexistência de afronta ao expresso da lei penal ou à evidência dos autos que autorize a propositura de ação de revisão criminal, mormente considerando que não houve nenhum apontamento objetivo e específico para demonstrar onde residiria a ofensa ou contrariedade existente.” (mov. 14.1/TJ).

Nesta linha de raciocínio, importa consignar que o recorrente não logrou êxito em demonstrar a ocorrência de erro ou injustiça na fixação de sua reprimenda, e não trouxe à colação novos elementos que justificassem seu pedido, de modo que, a presente ação não merece ser admitida, à luz da regra preconizada no art. 621, caput,
do Código de Processo Penal.

III. Diante do exposto, indefiro o requerimento formulado nessa Revisão Criminal, com fundamento no art. 182, inc. XIX, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, de forma que, julgo extinto o processo sem o correspondente exame de mérito.

IV. Publique-se, registre-se e intimem-se as partes e, após o trânsito em julgado, arquive-se o presente feito. Curitiba, 30 de janeiro de 2023. Desembargador Ruy Alves Henriques Filho. Magistrado

AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 621, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ? CPP. INADMISSIBILIDADE. ARESTO QUE ENFRENTOU O MÉRITO COM BASE EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA CORTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO TEXTO DE LEI E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INAPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A presente revisão criminal tem como fundamento o art. 621, I, do CPP. A decisão agravada está pautada no argumento de que, tomadas as conclusões do julgado com base em jurisprudência consolidada nesta Corte, não prospera a pretensão de se revisar o julgado com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, porque não se tem contrariedade ao texto legal ou à evidência dos autos. 2. "Não se verifica afronta ao texto expresso da lei, tampouco há falar em contrariedade à evidência dos autos no julgado atacado, que enfrentou de maneira devidamente fundamentada e amparado na jurisprudência desta Corte (...)" (AgRg na RvCr 4.394/PE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/8/2018).
3. "Embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos" (AgRg no AREsp n. 734.052/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 16/12/2015), o que não ocorreu na hipótese
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg na RvCr 5.654/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2021, DJe 21/10/2021)

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, CPP.
OFENSA AOS ARTS. 59 DO CP E 92, I, DO CP. INOCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PEDIDO REVISIONAL INDEFERIDO
. 1. O acórdão atacado não padece de nenhum vício que possa ensejar o acolhimento do pleito revisional, inexistindo qualquer respaldo nas hipóteses estabelecidas no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal. 2. Hipótese em que a dosimetria foi adequadamente fundamentada pelo Juiz sentenciante, mantida pelo Tribunal de Justiça Estadual e corrigida, em parte, por esta Corte Superior, apenas para afastar a circunstância judicial dos maus antecedentes e a agravante de reincidência, em razão da existência de ações penais em curso.
3. Revisão criminal indeferida. (
RvCr n. 3.109/MT, Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe 19/9/2018)

Ademais, a fração de 1/6 para aumento da pena-base não é oriundo de critério legal que, se existisse, culminaria no conhecimento da presente Revisional, havendo no âmbito da jurisprudência divergência, vez que a fração de 1/8
[1]
também é tida como critério idôneo. Vejamos como o Tribunais tratam da problemática:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM ELEMENTOS CONCRETOS QUE TRANSBORDAM O TIPO PENAL. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. 1. O fato de o crime haver sido cometido diante do filho da vítima caracteriza circunstância que transborda o tipo penal, justificando o aumento da pena-base. Tal circunstância não configura bis in idem relativo à qualificadora do meio cruel, haja vista que não há nos autos prova de que o fundamento da qualificadora seja o mesmo da circunstância judicial. 2. Não há ilegalidade em se considerar o fato de o crime ter sido cometido na frente do filho da vítima como fundamento para a exasperação da culpabilidade e, por outro lado, considerar que as 52 facadas desferidas contra a vítima constituem a qualificadora do meio cruel. 3. A jurisprudência desta Corte entende que "embora a morte da vítima seja consequência ínsita ao tipo penal de homicídio, não ensejando, por si só, a elevação da reprimenda, no caso, o ofendido era arrimo de família, particularidade que ficou bem delimitada nos títulos judiciais da origem, estando, assim, autorizada a elevação da pena" (PExt no HC 511.798/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 05/05/2020) .
4. O julgador não está vinculado a rígidos critérios matemáticos para a exasperação da pena-base, pois isso está no âmbito da sua discricionariedade, embora ao fazê-lo deva fundamentar com elementos concretos da conduta do acusado. 5. O réu não tem direito subjetivo à utilização das frações de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais parâmetros não são obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena
. Precedente. 6. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 707.862/AC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. USO DE ALGEMAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO DE AUMENTO IMPOSI TIVO ESTABELECIDO PE LA JURISPRUDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]

3. No que tange à dosimetria, "A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018); como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...] Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)" (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).
4. Não há falar em direito subjetivo do acusado em ter 1/6 (um sexto) de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. No caso dos autos, o aumento da pena-base, referente ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela presença de 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, utilizando-se do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena máxima e mínima previstas legalmente para o tipo penal, revela-se proporcional e adequado.
[...] 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1898916/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIAS DE FATO, CONSTRANGIMENTO ILEGAL E CÁRCERE DE PRIVADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. 1. A alteração das conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias acerca da autonomia entre as condutas depende de nova incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência inviável na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula 7 desta Corte.
2. Não configura constrangimento ilegal, por ofensa ao princípio da proporcionalidade, a fixação do aumento na segunda fase da dosimetria em patamar de 1/6 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, fração admitida pela jurisprudência. 3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 1545504/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 12/12/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. ARTS. 304 E 297 DO CP. REINCIDÊNCIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE EM 8 MESES. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não se presta o recurso especial à revisão da dosimetria das penas estabelecidas pelas instâncias ordinárias. Contudo, a jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, o reexame da aplicação das penas, nas hipóteses de manifesta violação aos critérios dos arts. 59 e 68, do Código Penal, sob o aspecto da legalidade, nas hipóteses de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda de erro de técnica. 2. Ressalte-se que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada aos elementos concretos dos autos
. 3. Considerando-se a discricionariedade vinculada do julgador, não se verifica desproporcional o agravamento da pena em 8 meses, o que representa 1/6 sobre o intervalo de pena em abstrato estabelecida para o crime descrito no art. 302, c.c. o art. 297, ambos do CP, de 2 a 6 anos de reclusão, não se verificando manifesta ilegalidade
. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1735236 CE 2020/0187089-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. OFENSA AO ART. 240, § 1º, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CARACTERIZADA. HIPÓTESE DE FLAGRANTE EM CRIME PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO OU AUTORIZAÇÃO. (ART. 5º, XI, CF). DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO NÃO SUPERIOR A 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. OFENSA À PROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INDÍCIOS DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVISÃO DO ENTENDIMENTO. VIA IMPRÓPRIA. IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO COM BASE NA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E NA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS (ART. 44, I, CP). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que, tratando-se de flagrante por crime permanente, no caso, por tráfico de drogas, desnecessário tanto o mandado de busca e apreensão quanto a autorização para que a autoridade policial possa adentrar no domicílio do paciente, conforme previsto no 5º, XI, da CF. 3. De acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006 impõe-se ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga na fixação da pena-base, conforme jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça.
4. Não há falar em ofensa à proporcionalidade na exasperação da pena-base em patamar que não supera 1/6 para cada uma das circunstâncias judicias desfavoráveis, considerando-se as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito.
5. É pacífico o entendimento nesta Corte Superior de que a quantidade e/ou a natureza da droga podem justificar a não aplicação da minorante prevista no art. 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, quando evidenciarem a dedicação à atividade criminosa. 6. Nos termos do entendimento firmado pelo STJ, a quantidade, a natureza e a variedade da droga apreendida constituem fundamento idôneo a justificar a imposição do regime mais severo, inexistindo, portanto, ilegalidade a ser sanada. Precedentes. 7. Incabível a análise do pleito de substituição da pena privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos, visto que o quantum de pena fixado, superior a 4 anos de reclusão, não comporta a concessão do benefício, a teor do art. 44, I, do Código Penal. 8. Habeas corpus não conhecido. (HC 352.811/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na primeira fase da dosimetria, o Magistrado não está vinculado a critérios puramente matemáticos, como, por exemplo, os de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto). Todavia, em atenção os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia, a fixação da fração de aumento por cada circunstância judicial, no caso concreto, deve considerar: a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos.
2. O Tribunal de origem majorou a pena-base, por cada circunstância judicial negativa, no patamar de 1/8 (um oitavo) do intervalo existente entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito de furto qualificado (de 2 a 8 anos de reclusão), o que não se mostra flagrantemente exorbitante ou desproporcional. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1476032/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020)

(Grifei)

No âmbito jurisprudencial deste Tribunal de Justiça do Pará, tem-se
inclusive o enunciado de súmula nº 23, que diz:
“
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”.

Ora, no campo da revisão, ao contrário do que ocorre na apelação, a devolução da matéria ao Poder Judiciário não decorre automaticamente da simples interposição do recurso enquanto exercício do direito ao duplo grau de jurisdição. Aqui não se trata de desdobramento de relação processual, mas sim do nascimento de uma nova relação,
sui generis,
destinada a rescindir coisa julgada produzida sob crivo do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Sendo assim, o preenchimento das condições da Ação Revisional, nos casos de reforma da dosimetria, somente restará implementado quando houve teratologia no julgamento a ser rescindido.

O autor não apresentou qualquer fato novo a justificar a incidência do art. 621, inciso III do CPP, assim como a dosimetria não foi realizada em afronta às prescrições legais sobre o tema, haja vista a margem de discricionariedade conferida pelo próprio legislador ao julgador. Sendo assim, não vislumbro hipótese de conhecimento da revisional, tratando-se de mero inconformismo do autor com o julgamento desfavorável, objetivando a reapreciação de provas.

III – Da inovação do pedido da ação apresentada somente em plenário

Durante a 30ª sessão de julgamento via plenário virtual, realizada em 22.08.2022, por intermédio de sua sustentação oral, o patrono do autor suscitou nova tese defensiva, alegando que o acórdão impugnado deveria também ser rescindido por erro judiciário relativo ao
quantum
de diminuição da pena provisória por força da tentativa, prevista no art. 14, parágrafo único, do CP/40. Argumentou que a redução em apenas 1/3 se mostrou desproporcional, tal como a pena final arbitrada, pleiteando a reforma do acórdão para aplicar o parâmetro de 2/3, maior previsto no dispositivo legal. Como se observa da detida leitura da exordial, referida somente foi veiculada em sede de sustentação oral, quando o feito já se encontrava em pauta para julgamento, como se depreende das notas taquigráficas de Num. 10844379.

Como se sabe, o momento oportuno para estabelecimento do mérito penal é o ato de propositura da ação, no caso em tela, da propositura da revisão criminal, nos termos do art. 621 do CPP, quando a parte apresentará seus motivos de fato e de Direito para rescindir a coisa julgada. A partir daí tem-se as balizas para o futuro julgamento da causa, iniciando-se a tramitação do feito. Entendo, portanto, que tese trazida aos autos somente em sede de sustentação oral não merece ser conhecida, pois desvirtua a tramitação da demanda.

Sobre o tema, a jurisprudência tem entendimento pela inviabilidade de inovação de tese defensiva somente durante a sustentação oral, por força da incidência da preclusão consumativa. Nesse sentido, tem-se os seguintes julgados:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. TESE DEFENSIVA DE ARREPENDIMENTO POSTERIOR SUSCITADA APENAS EM SUSTENTAÇÃO ORAL. INOVAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. VINCULAÇÃO ÀS RAZÕES RECURSAIS. TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELLATUM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU POR COMPLETO AS MATÉRIAS VENTILADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO. ERROR IN JUDICANDO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Conforme pacífica orientação jurisprudencial, a inovação da matéria, consubstanciada em temática não discutida oportunamente em sede de apelação criminal, não é admitida por ocasião de ulterior sustentação oral, tampouco em embargos de declaração, por força da incidência da preclusão consumativa. Deste modo, não cabe ao apelante inovar, ainda que em sustentação oral, pretendendo submeter a julgamento teses não suscitadas tempestivamente na fase processual adequada, para tentar suprir deficiência havida quando da interposição da insurgência. Precedentes do STF e do STJ. 2. Insurgindo-se quaisquer das partes contra o entendimento adotado pela Turma Julgadora, ou mesmo sendo a argumentação de error in judicando, outra deve ser a via processual a ser eleita, uma vez que os embargos de declaração não constituem recurso adequado para reexame da causa, mas, unicamente, para sanar eventual error in procedendo, como dispõe o art. 619 do CPP. 3. Embargos rejeitados. (TJ-PE - ED: 4653885 PE, Relator: Democrito Ramos Reinaldo Filho, Data de Julgamento: 08/11/2018, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 28/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NOS ARTS. 619 E 620, DO CPP. MERO DESCONTENTAMENTO COM A SOLUÇÃO JURÍDICA PROFERIDA. MATÉRIAS ALEGADAS APENAS EM SUSTENTAÇÃO ORAL  PRECLUSÃO - INOVAÇÃO QUE REFOGE AO ÂMBITO DOS ACLARATÓRIOS. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO  IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. (TJPR - 1ª C. Criminal - 0009940-36.2018.8.16.0131 - Pato Branco - Rel.: DESEMBARGADOR PAULO EDISON DE MACEDO PACHECO - J. 21.11.2020) (TJ-PR - ED: 00099403620188160131 Pato Branco 0009940-36.2018.8.16.0131 (Acórdão), Relator: Paulo Edison de Macedo Pacheco, Data de Julgamento: 21/11/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/11/2020)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. NÃO APRECIAÇÃO DA TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA HOMICÍDIO SIMPLES. MATÉRIA SUSCITADA EM SUSTENTAÇÃO ORAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos declaratórios somente são cabíveis para modificar o julgado que se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar eventual erro material na decisão, nos moldes dispostos no art. 619, do Código de Processo Penal. 2. No caso, a defesa aduz que o vício no acórdão vergastado consiste na ausência de manifestação sobre a tese de homicídio simples, sem as qualificadoras, suscitada pela defesa em sua sustentação oral proferida por ocasião da sessão de julgamento. 3. Entretanto, não prepondera qualquer ato omissivo a ser reconhecido nestes aclaratórios, vez que a matéria aqui suscitada não foi objeto de requerimento nas razões recursais. Com efeito, esta Corte não é obrigada a apreciar questões inovadas na tribuna, através de sustentação oral, porquanto, uma vez remetidos os autos do recurso à instância revisora, é vedado às partes suscitarem teses novas durante sua tramitação, por ter se operado a preclusão. 3. Embargos rejeitados. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Ceará, por unanimidade, em rejeitar os Aclaratórios, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 15 de setembro de 2020. MÁRIO PARENTE TEÓFILO NETO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA MARIA EDNA MARTINS Relatora (TJ-CE - ED: 00120843220138060035 CE 0012084-32.2013.8.06.0035, Relator: MARIA EDNA MARTINS, Data de Julgamento: 15/09/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/09/2020)

Ainda que os julgados façam referência a inovações recursais, a lógica da preclusão consumativa também aqui se aplica, pois não se pode permitir que o autor inove
ad eternum
os fundamentos da propositura da demanda, burlando todo o conjunto de normas procedimentais que regulamentam o feito.

Ademais, analisando o acórdão objeto da revisional, sob o Num. 9609689 - Pág. 4/10, de lavra do
Desembargador Relator Leonam Gondim da Cruz Junior
, a 3ª Turma de Direito Penal deste Tribunal assim decidiu:

Na terceira fase, não há causa de aumento, mas resta identificada a causa de diminuição concernente à tentativa.

Ora, como regra, o Código Penal, em seu artigo 14, inciso II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa; pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição (HC 189.134/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016).

In casu, consoante as provas dos autos, o apelante saltou o muro do quintal onde se encontrava a vítima, colocou-lhe na boca um pano, desferiu-lhe facadas que, embora não mortais, revelaram tal intuito, conforme o convencimento do conselho de sentença.

Nesse contexto, a aplicação da fração de 1/3 (um terço) mostra-se proporcional ao caminho que tal delito seguiu no que tange ao seu fim.

Claramente, a partir da simples leitura da apelação de Num. 9609686 - Pág. 1/10 em cotejo com o acórdão transcrito, tem-se que a matéria atinente ao
quantum
de redução da pena pela tentativa já foi objeto de impugnação, discussão e nova decisão por meio do julgamento do recurso, também por órgão colegiado deste Tribunal, razão porque entendo mais uma vez que não merece o pleito ser conhecido, nos termos dos precedentes do STJ, que assim tem se manifestado:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. REVISÃO CRIMINAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS JÁ ANALISADAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte superior entende ser indevido o ajuizamento de revisão criminal com o objetivo de reapreciação de provas já examinadas pelo Tribunal de origem. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido
. (STJ - AgRg no HC: 419348 MS 2017/0258352-4, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 25/09/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES MILITARES. CONCUSSÃO. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS AUTORIZADORES DA REVISÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Para que o pleito revisional seja admitido, é indispensável demonstrar que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos. 2. Sendo nítida a intenção da defesa de buscar mera reapreciação das provas já existentes nos autos e assim provocar a rediscussão de matéria amplamente debatida nos julgamentos anteriores, como se de novo recurso de apelação se tratasse, era impositiva a improcedência do pleito revisional em sede de recurso especial.
3. Acolher o pedido de revisão criminal para o absolver o condenado, implicaria em necessário e profundo reexame de fatos e provas, o que esbarraria no óbice apontado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1141601 SP 2017/0188384-4, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 20/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2018)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR INFRAÇÃO AOS ARTS. 288, CAPUT, E 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. UTILIZAÇÃO DA VIA COMO SE RECURSO FOSSE. NÃO CABIMENTO. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. 1
. "O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP"
(ut, HC 206.847/SP, Rel. Ministro NEFI ORDEIRO, Sexta Turma, DJe 25/02/2016). 2. "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que o escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pressupõe condenação sem qualquer lastro probatório, o que não confunde com a mera fragilidade probatória" (AgRg nos EDcl no REsp 1940215/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021). 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1989730 PR 2021/0324303-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

(Grifei)

Embora a matéria veiculada na revisão criminal e inovada em sede de sustentação oral, diga respeito à dosimetria penal e, portanto, matéria de ordem pública cognoscível de ofício, não vislumbro qualquer ilegalidade flagrante ou teratologia no julgado, a justificar a atuação de ofício desta Corte.

Por todo o exposto,
NÃO
CONHEÇO DA REVISÃO CRIMINAL,

ante o não preenchimento das hipóteses legais do art. 621, inciso I, II ou III do CPP, consoante fundamentação.

Condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, §3º do CPC/15, aqui aplicado subsidiariamente com fundamento no art. 3º do CPP, uma vez que lhe deferi os benefícios da gratuidade da justiça.

É como voto.

Belém, 07 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA FRAÇÃO DE AUMENTO. TESE REFUTADA PELO TRIBUNAL A QUO NO JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. INVIÁVEL A ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM DE AUMENTO CONFIGURADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO, PARA REDUZIR O AUMENTO DA PENA-BASE.1. (...)
5. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. No caso, considerando a presença de uma vetorial desabonadora, bem como o intervalo de apenamento previsto no art. 168 do CP, que corresponde a 3 anos, deve ser tida como excessiva a fixação da pena-base em 2 anos e 4 meses de reclusão, sendo mais razoável estabelecer a pena-base com o aumento na fração ideal de 1/8, calculada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito.
6. Em que pese a pena final seja inferior a 4 anos, a existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação do regime inicial semiaberto. 7. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a pena do paciente para 3 anos de reclusão e 21 dias-multa, mantendo o regime semiaberto. (HC n. 731.732/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.)

Belém, 07/03/2023